Tribunal: TJDFT
Processo: 0707610-79.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. PREVENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS. PORTARIA DE ACESSO. INSTALAÇÃO EM VIA PÚBLICA. IRREGULARIDADE PERANTE O PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que acolheu embargos à execução para julgar extinta a execução por nulidade do título executivo, em razão da ilicitude do objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a configuração de coisa julgada, (ii) a validade do contrato de rateio de despesas e (iii) a liquidez do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a conexão entre os processos, é devida a distribuição por prevenção, conforme o art. 81, § 1o do Regimento Interno do TJDFT. Preliminar de incompetência rejeitada.
4. O recolhimento do preparo importa na preclusão lógica do pedido de concessão da gratuidade de justiça, por ensejar conduta incompatível com o pedido formulado. Preliminar de gratuidade de justiça rejeitada.
5. A coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito transitada em julgado, cujos efeitos se adstringem aos limites da questão principal expressamente decidida, não abrangendo os fundamentos fáticos ou jurídicos da decisão.
5.1. A identidade entre duas ações, que admite a extinção em razão da coisa julgada, é aquela caracterizada pela tríplice identidade – de partes, pedido e causa de pedir.
5.2. No caso em tela, não há identidade da presente execução de título extrajudicial com a ação de obrigação de não fazer, nem com a ação de cobrança referente a prestação anterior. Como tais questões principais não são idênticas à questão principal discutida neste feito, nem constituem questões prejudiciais ao mérito do presente feito, não há que se falar em aplicação da coisa julgada. Preliminar de coisa julgada rejeitada.
6. No presente caso, trata-se de discussão acerca da validade do título executivo em que se funda a execução ajuizada pela associação apelante em face do condomínio apelado, visando a cobrança de valores referentes a contrato de rateio de despesas de portaria gerida pela associação de condomínios.
7. Embora o condomínio tenha se retirado da associação no ano de 2020, tendo concordado com o funcionamento da portaria e concorrido com o rateio das despesas até aquele momento, a portaria continuou o seu funcionamento, e segue, conforme consta dos autos, sendo a única via de acesso ao condomínio.
8. O objeto do contrato de rateio de despesas com a gestão de portaria de acesso a condomínio não é em si ilícito. O que é ilícita é a instalação da portaria em via pública sem autorização da Administração Pública, mas trata-se de questão referente à relação jurídica dos particulares com a Administração Pública, e não à relação jurídica entre os particulares.
9. Em outros contextos, a jurisprudência desta Corte já reconheceu que a irregularidade da ocupação de terreno à luz do direito urbanístico não afeta a validade das relações jurídicas de direito privado entre particulares, como, analogamente, no que diz respeito à cobrança de rateio de despesas condominiais em condomínios irregulares.
10. O condomínio incorre em comportamento contraditório (venire contra factum proprium), uma vez que aufere os benefícios oriundos dos serviços desempenhados na portaria, mas não concorre para as respectivas despesas, caracterizando violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.
11. É necessária a análise dos fundamentos suscitados na petição inicial que não foram objeto de apreciação na sentença recorrida, em face do efeito devolutivo do recurso, nos termos do art. 1.013, §§ 1o e 2o do CPC.
12. A execução de título extrajudicial deve se fundar em título de obrigação líquida, certa e exigível, considerando-se líquida a obrigação quando o seu valor é determinado pelo título executivo, podendo ser aferido com base tão somente na leitura do título executivo ou, no máximo, a partir de cálculos aritméticos.
13. No presente caso, o contrato de rateio não é dotado de liquidez apta a permitir a aferição de plano do quantum debeatur, uma vez que a determinação deste depende da análise e valoração de outros elementos probatórios, mediante cognição exauriente, própria do processo de conhecimento, de modo que não se mostra cabível o processamento da execução de título extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO
14. Preliminares de incompetência e gratuidade da justiça rejeitadas. Recurso conhecido. Preliminar de coisa julgada rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Execução extinta sem resolução de mérito.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1o, 502, 503, 504, 783, 786, parágrafo único, e 1.013, §§ 1o e 2o. Regimento Interno do TJDFT, art. 81, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1676577, Relatora Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível. Acórdão 1367897, Relatora Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível. Acórdão 1606761, Relatora Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível. Acórdão 2069173, Relator Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível. Acórdão 2064948, Relator Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível. Acórdão 2055950, Relator Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível. Acórdão 1845637, Relator Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível.